Tribunal: STF
Processo: HC 272494
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Uso de documento falso.  Alegada Prescrição da Pretensão Punitiva Intercorrente. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliano de Faria Mendonça Júnior contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, exarados nos autos do AREsp 2.289.390/GO (evento 9, fls. 51-3 e; 115-122).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de uso de documento falso, em concurso material, tipificados no art. 304 do Código Penal (evento 8, fls. 65-84).

No presente writ, a defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Aduz que “a pretensão punitiva relativa ao fato de 14 de fevereiro de 2011 prescreveu entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, antes, portanto, do feito alçar o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. Afirma ocorrência de constrangimento ilegal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “pois ao mesmo tempo em que a CORTE ESPECIAL reconhece, em abstrato, que a prescrição é matéria de ordem pública cognoscível de ofício, recusa-se a exercer a indispensável cognição sob pretexto regimental”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação relativamente ao primeiro fato narrado na ação penal originária, consistente no delito do artigo 304 do Código Penal, praticado em 14 de fevereiro de 2011. No mérito, pleiteia a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva relativa ao primeiro fato, bem como, a readequação da pena remanescente com repercussão no regime inicial aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 9, fl. 51):

“Direito penal. Agravo regimental. Reexame de provas. Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que condenou o agravante por uso de documento falso. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame do contexto fático-probatório dos autos em recurso especial, considerando a vedação da Súmula 7 do STJ. 
III. Razões de decidir 
3. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme a Súmula 7 do STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Extraio, ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de agravo regimental no recurso extraordinário no AREsp 2.289.390/GO (evento 9, fls. 115-6):

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SUFICIÊNCIA  DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  ART. 1.030,  I,  A, DO CPC.  
I. CASO EM EXAME  
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação  jurisdicional  adequada,  em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do  art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao AREsp 2.289.390/GO, consignou que (evento 9, fl. 53):

“A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Por outro lado, tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução processual, considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja . recurso especial". 
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial interposto pelo recorrente ser este exatamente o caso, em que o recorrente pretende, por intermédio do referido recurso, reanálise do contexto fático-probatório dos autos, circunstâncias vedadas pelo texto da referida súmula.”

Presente o contexto, registro que a tese defensiva referente ao  reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente não foi debatida nos acórdãos recorridos. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse prisma, “A alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado  não foi apreciada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato  exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de  indevida supressão de instâncias (HC 159.737 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).

No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE  REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA  PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na  medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.  Precedentes. 
2. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada  pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento  originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão  de instância. 
3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do  entendimento jurisprudencial 
4. Agravo regimental desprovido.” (HC 223.347 ED-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.5.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.  MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”  (HC 206.117 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente